Tribunal: TCU
Processo: 006.932/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4946/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.932/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Dias Santana (XXX.183.455-XX); Andressa Zacarkim Pinheiro dos Santos (XXX.024.731-XX); Bruno Henrique Pontes Caribe (XXX.145.674-XX); Claudia Cardoso Seixas (XXX.433.022-XX); Fernanda Paulino Ferreira (XXX.032.346-XX); Igor Costa Milhomem (XXX.285.843-XX); Ingrid Bispo dos Santos (XXX.805.575-XX); Juliana Moury Simoes (XXX.591.794-XX); Tuane de Oliveira Costa (XXX.072.413-XX); Yuri Raion de Jesus Ramos (XXX.144.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.